Tribunal: TCU
Processo: 002.546/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2138/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Fernandes Construções Eireli a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 4/2021, sob a responsabilidade da Superintendência Estadual da Fundação Nacional da Saúde no estado do Amazonas (FUNASA/AM), com valor homologado em R$ 3.837.284,64 e vigência prevista para 12 meses, objetivando o registro de preços com vistas à futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva na sede da entidade licitante; Considerando que a representante alega, em suma, a configuração de i) inabilitação irregular de sua proposta, sob argumento que não se adequou totalmente à exigência do modelo do edital (subitens 8.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.4 e 8.2.5 do edital - peça 1, p.11), pois o dito modelo de apresentação da proposta não teria sido anexado ao instrumento convocatório; e ii) cerceamento de defesa pelo pregoeiro, pois não teria respondido aos argumentos de seu recurso e recusa imediata de sua intenção de recurso; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 19 e 20, dos quais constam as seguintes conclusões: i) a representante não apresentou em sua proposta os elementos exigidos nos subitens 8.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.4 e 8.2.5 desse mesmo edital; e ii) a proposta apresentada pela representante "ensejaria complementação de informações, passível de suprimento mediante diligência (art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993) "; iii) embora a entidade licitante não tenha realizado a diligência com vistas a viabilizar a complementação de informações, a proposta vencedora foi maior que a da representante pouco mais de 2,23%, ou seja, R$85.699,36, diferença essa que não se reveste de materialidade suficiente para se determinar o retorno da licitação à fase de análise de propostas ou a anulação do certame; iv) "não há indícios de má-fé do pregoeiro no intuito de prejudicar o representante, uma vez que, inicialmente, ele aceitou a proposta apresentada (peça 18, p. 502), somente vindo a rever sua decisão após interposição de recursos por outros licitantes"; v) "embora o pregoeiro tenha adentrado no mérito do recurso interposto ainda na análise da intenção de recurso, (. . .) considera-se que, em que pese ser procedente essa alegação do representante, o interesse público impõe que esta Corte de Contas deva apenas dar ciência à UJ acerca dessa falha, para evitar reincidência"; e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente petição com Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Superintendência Estadual da FUNASA no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 4/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) não realização de diligência para buscar a complementação da proposta da licitante Fernandes Construções Eireli, desatendendo ao princípio da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública e visto que à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário e 2.443/2021-TCU-Plenário; b.2) denegação de intenção de recurso fundada em exame prévio do mérito do pedido, quando, em sede de pregão eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão-somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), afrontando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2627/2013-TCU-Plenário , 1.148/2014-TCU-Plenário, 2.952/2014-TCUPlenário, 115/2016-TCU-Plenário, 1.168/2016-TCU-Plenário e 8.853/2019-TCU-2a Câmara; c) informar à Superintendência Estadual da FUNASA no Estado do Amazonas e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 002.546/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Danny Nogueira Fernandes, representando Fernandes Construções Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.